Tribunal: TJMT
Processo: 0046662-62.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046662-62.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LAPAT CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 03.503.009/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 10.688.271/0001-35 (EMBARGADO), TAKAYOSHI KATAGIRI - CPF: 451.901.781-53 (ADVOGADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), CUIABA COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME - CNPJ: 10.688.271/0001-35 (EMBARGANTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), TAKAYOSHI KATAGIRI - CPF: 451.901.781-53 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LAPAT CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 03.503.009/0001-03 (EMBARGADO), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - OMISSÃO - OCORRÊNCIA – VICIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos
de
declaração
se destinam a excluir do julgado eventual
omissão
, contradição ou obscuridade. Restando comprovada a ausência de manifestação sobre parte dos pedidos realizados pelo embargante, imperioso se faz suprir tal
omissão
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LAPAT CUIABÁ LTDA,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num.11380471 – Pág.1)
.

A embargante alega omissão no acórdão. Argumenta que apesar de constar requerimento pela majoração dos honorários, o v.acórdão omitiu relativamente a este ponto, o que poderia, inclusive, ser concedido de ofício por imposição do art. 85, § 11º, do CPC.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão aventada.

Sem contrarrazões (Num. 13923035 – Pág.1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegada omissão constante no acórdão. Verifica-se que de fato, o
decisum
não se manifestou sobre o alegado. Só
se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022, do CPC.

Alega a embargante omissão no acórdão ao argumento de que o
decisum
não observou o disposto no art. 85, § 11º, do CPC ao deixar de fixar honorários recursais.

Existe razão à embargante.
O CPC, no artigo 85 § 11º, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, em virtude de trabalho adicional, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O caso em apreço recebeu sentença do juízo singular, que considerou o direito pleiteado procedente e condenou a parte ré ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV do Novo código de Processo Civil” (Num. 6289000 – pág. 06).

O v. Acórdão, analisado o apelo, manteve inalterado o
decisum
em todos os seus termos, porém, olvidou-se em cumprir o disposto no art. 85, § 11º, do CPC (Num.11380471 – pág. 09).

Diante do exposto ACOLHO aos embargos de declaração para suprir a omissão. Em
conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 15% (quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020